Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703220-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALECIO MAROSTICA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO ALECIO MAROSTICA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 144540865, autos originários), que, na execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A, determinou a retificação do polo ativo da ação para constar Bento Sociedade de Advogados e excluir o Banco do Brasil S/A, nos seguintes termos: “Indefiro a exclusão do documento id. 144130956, por se tratar de cessão de crédito, documento este imprescindível para o prosseguimento do feito, pois comprova a cessão do crédito exequendo a terceiro. Retifique-se o polo ativo da ação para constar Bento Sociedade de Advogados, CNPJ no 05.626.677/0001-53, excluindo o Banco do Brasil. Retire-se o sigilo do documento id. 144130956, pois não há embasamento legal para sua manutenção (artigo 189 do CPC). Intime-se o executado para conhecimento (§ 2o do artigo 778, CPC). Informe o novo credor, Bento Sociedade de Advogados, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do andamento da carta precatória de avaliação e intimação, id. 124974932, bem como regularize, no mesmo prazo, sua representação processual. Intimem-se.” Alega o agravante-executado que a r. decisão agravada é nula, uma vez que não possui fundamentação. Defende a ineficácia do Termo de Cessão de Crédito entabulado entre o credor, Banco do Brasil S/A, e o agravado, Bento Sociedade de Advogados. Argumenta que, por ausência de data, o Termo de Cessão de Crédito deveria ter sido celebrado mediante instrumento público, o que não ocorreu, o torna o referido título ineficaz. Requer a “concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, adiando a produção dos efeitos da r. decisão agravada, pugnando para que seja suspensa a ação de execução e a substituição processual do Banco do Brasil pelo ora agravado, suspensão esta que deve perdurar até que seja dirimida a questão acerca da regularidade, validade e eficácia da cessão do crédito e até que se transite em julgado a r. decisão, a ser proferida neste recurso, ante o preenchimento do fumus boni iuris e periculum in mora.” (id. 43181573). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a manutenção do Banco do Brasil S/A no polo ativo da execução, ante a ineficácia da cessão de crédito entabulada com o agravado, Bento Sociedade de Advogados. Preparo (id. 43181591). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-executado. Inicialmente, não verifico qualquer nulidade da r. decisão agravada, uma vez que não se deve confundir fundamentação sucinta com a falta de fundamentação, ou quando esta é contrária aos interesses da parte. Diante do Termo de Cessão de Crédito Rural Hipotecário (id. 144130956, autos originários), apresentado pelo exequente, Banco do Brasil S/A, o Juízo a quo apenas determinou, na r. decisão agravada, a alteração do polo ativo da demanda. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na r. decisão. Na r. decisão agravada não houve qualquer manifestação do Juízo a quo sobre a alegada ineficácia do termo de cessão de crédito hipotecário. Desse modo, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, no presente agravo de instrumento, não é admitido analisar a eficácia do termo de cessão de crédito. Além disso, verifico que o agravante-executado já apresentou petição (id. 145701441, autos originários) ao Juízo a quo, na qual defende a ineficácia do termo de cessão de crédito, ainda não analisada pelo Juízo originário. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora